Tribunal: STF
Processo: HC 252986
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Prynce Scarlat Marrone Carvalho Barbosa, em favor de Leonardo Salzano de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 903.936/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de LEONARDO SALZANO DE SOUZA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA FALTA DE MATERIALIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE ABSOLVIÇÃO COM - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL - AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADA - CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM DELINEADA, COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO INDIVIDUAL - ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS À TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a conduta do paciente não foi individualizada, tratando-se de hipótese de sanção coletiva, que, além de vedada pelo art. 45, § 3º, da LEP, fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    Defende, ainda, a insuficiência de provas em relação à participação do paciente na infração disciplinar e que o reconhecimento da falta grave teria sido embasado somente em testemunhos de "ouvir dizer". 



    Requer, em suma, a absolvição da falta disciplinar. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. O acórdão transitou em julgado em 10.6.2024.



    Quase um ano depois, a subscritora daquele habeas corpus vem a esta Corte.



    Requer a “cassação do v. Acórdão proferido pela Autoridade Coatora, decretando-se, por consequência, a ABSOLVIÇÃO do paciente acerca da falta disciplinar de natureza grave, como forma da mais lídima e salutar justiça; b) No MÉRITO, protesta pela convalidação da medida liminar para assegurar a ABSOLVIÇÃO do paciente acerca da falta disciplinar de natureza grave. 



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Com efeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    A materialidade dos fatos e a autoria estão devidamente demonstradas, sobretudo diante do comunicado de evento e da prova oral colhida, sem olvidar os demais elementos contidos no citado Procedimento Disciplinar. 



    [...] No entanto, as declarações dos agentes penitenciários Rodrigo de Paula (fls. 158/159) e Carlos Alberto (fls. 160/161), são seguras e harmônicas entre si e com o que constou do mencionado comunicado de evento. 



    [...] Portanto, esse conjunto probatório, além dos demais elementos constantes no Procedimento Disciplinar nº 035/2023 (fls.127/219), caracteriza a infração disciplinar de natureza grave, prevista no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, não havendo se falarem absolvição como pretende a Defesa. 



    [...] Ademais, não se trata de sanção coletiva, porquanto o fato de outros indivíduos estarem envolvidos nos acontecimentos apurados não implica que ela deva ser considerada coletiva. 



    No caso, ela foi imposta de forma individual, aos reeducandos que subverteram a ordem e disciplina, conforme punição descrita individualmente, ressaltando que a conduta praticada foi bem delineada no Procedimento Disciplinar. Portanto, havendo elementos suficientes, vez que reconhecido como um dos responsáveis pelo desrespeito às ordens de disciplina do sistema prisional, devidamente individualizada a sua conduta, a falta disciplinar deve ser mantida (fls. 21/23). 



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há sanção coletiva, vedada no ordenamento jurídico (art. 45, § 3º, da LEP), mas sim falta disciplinar de autoria coletiva quando são identificados os autores da infração e individualizada a conduta do apenado. 



    [...]



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há sanção coletiva, vedada no ordenamento jurídico (art. 45, § 3º, da LEP), mas sim falta disciplinar de autoria coletiva quando são identificados os autores da infração e individualizada a conduta do apenado.



    [...]



    Nessa linha, o acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência do STJ, sendo que, conforme também consta dos precedentes acima citados, para modificar a decisão de origem seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Ademais, para modificar a decisão de origem a fim de absolver o paciente em relação à falta disciplinar, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Por fim, do que consta dos autos, a matéria relativa à impossibilidade de reconhecimento da falta grave por estar embasada exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer" não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância (eDOC 8)



    A impetrante questiona: “No que consistiu tal instigamento ou indução? Qual foi a participação do paciente no desiderato em comento?”



    Colhe-se dos autos que, “com a chegada de alguns presos que ingressaram nesta unidade sendo estes liderança negativa aliados a outros sentenciados integrantes da facção criminosa PCC e que exercem forte influência na massa carcerária, incitando os demais sentenciados contra as normas dessa unidade, na data de ontem, como objetivo de desestabilizar a ordem e disciplina dessa unidade os mesmo incentivaram o sentenciado Vítor Mateus dos Santos, a agredir o servidor Gilmar durante o procedimento de contagem".”



    Registrou-se que, “conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado, ao exercer liderança negativa sobre os demais sentenciados, agiu com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário.”



    Essas foram as condutas que levaram à devida condenação do paciente, sobre a qual não pesa nenhuma ilegalidade.



    Reconhecida a falta grave, mediante regular processo administrativo, não há se falar em absolvição nesta via. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 246157 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 18.11.2024)



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, “[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 216525 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 31.8.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente